Tribunal: TJSP
Processo: 2356858-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Precatório. Honorários contratuais. Pedido de reserva. Recurso interposto por ex-patrona requerendo o benefício da gratuidade da justiça. Inteligência do art. 99, § 5o, do NCPC. Preparo exigível, salvo se o próprio causídico demonstrar que tem direito à assistência judiciária gratuita. Necessidade de recolhimento do preparo recursal. Indeferimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Precatório. Honorários contratuais. Pedido de reserva. Recurso interposto por ex-patrona requerendo o benefício da gratuidade da justiça. Inteligência do art. 99, § 5o, do NCPC. Preparo exigível, salvo se o próprio causídico demonstrar que tem direito à assistência judiciária gratuita. Necessidade de recolhimento do preparo recursal. Indeferimento do pedido de reserva de honorários em face da ausência de contrato escrito. Entendimento do STJ pela necessidade de apresentação do contrato de prestação de serviços advocatícios e pela inaplicabilidade do art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, na hipótese de o advogado não mais representar a parte. Possibilidade da antiga patrona pleitear os honorários em ação autônoma. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.